Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (AGRAVANTE), CENTER DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.139.565/0001-42 (AGRAVADO), ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.443.464/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA CRESPO DO AMARAL - CPF: 138.110.547-59 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDIDO – EMISSÃO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE –
AGRAVO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos hábeis a modificar o indeferimento do pedido liminar ao recurso de agravo de instrumento, ante a ausência dos pressupostos autorizadores, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021